Tribunal: TJES
Processo: 5001810-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ e outros (2)
RECORRIDO: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra. Thaita
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5001810-78.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:
BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ e ELEOMAR CORTI

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
14739628
), que por
unanimidade
,
conheceu e negou
provimento ao recurso inominado interposto pel
o ora
embarga
nte
,
mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.
14938550
), o
embargante alega
que o julgado incorreu em omissão e ausência de fundamentação, apontando negativa de prestação jurisdicional e inexistência de responsabilidade por negativação indevida, razão pela qual requerem efeito suspensivo e a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e

contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o Acórdão embargado foi expresso ao tratar do não cumprimento do dever de informação por parte da administradora, ensejando a reparação pelos danos morais experimentados, vejamos:

“
A responsabilidade da empresa administradora no caso em tela é manifesta, considerando que, a meu ver, o dever de informação não foi cumprido à medida que não comunicou aos autores/locadores do imóvel localizado na Av. Henrique Moscoso, nº. 650, Praia da Costa, Vila Velha/ES, a existência de uma Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 5023132-28.2022.8.08.0035, que deferiu liminarmente a reintegração pretendida pelo proprietário do imóvel, Sr. Ernande Trancoso Filho (ID 13344994).

Ocorre que, posteriormente foi determinado o despejo do Sr. Ernande, conforme decisão anexada ao ID 13344719, que influenciou diretamente os autores em suas atividades laborais, eis que no local funcionava a empresa VipCar Auto Center e Troca de Óleo (ID 13344704).

Assim, por certo responde pelos prejuízos suportados pelos autores, notadamente os danos morais pleiteados.”.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão,
eis que a condenação da embargante se deve a falha no dever de informação, e não em relação a negativação em cadastro protetivo,
não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.